Tribunal: TJPA
Processo: 0807981-85.2020.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 8843 - Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2021-12-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0807981-85.2020.8.14.0000

AGRAVANTE: TOZETTO & TOZETTO TRANSPORTES LTDA - ME, LUIZ CARLOS BRAGA DE MENEZES, KLAYTON ALKAPHONE PADILHA, ELIANE REGINA RENOSTO - ME, ROBERTO FAUSTO LAZARIN, DOUGLAS ROGE ENGELMAN - ME

AGRAVADO: RDM TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI - ME

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXECUÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA PELOS EXECUTADOS. BENEFÍCIO INDEFERIDO PELO JUÍZO
A QUO
. MANTIDA A DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU. FALTA DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. EFEITO
EX NUNC
EM HIPÓTESES DE CONCESSÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO À UNANIMIDADE.

1.
Embora seja possível a concessão da gratuidade processual a qualquer momento, o seu deferimento não tem o condão de retroagir e alcançar atos anteriormente realizados, dado o efeito
ex nunc
da concessão. Precedentes do STJ.

2. Depreendendo da petição de gratuidade que a pretensão dos Agravantes é de obter o benefício para não arcar com o pagamento das custas e dos honorários sucumbenciais fixados na sentença transitada em julgado, em fase de cumprimento, a decisão agravada que indeferiu o pleito deve ser mantida, pois, além de não haver comprovação da hipossuficiência financeira dos interessados, o objetivo pretendido não comporta acolhimento pela jurisprudência nacional.

3. Recurso de Agravo de Instrumento conhecido e desprovido à unanimidade.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por TOZETTO & TOZETTO TRANSPORTES LTDA – ME, LUIZ CARLOS BRAGA DE MENEZES, KLAYTON ALKAPHONE PADILHA, ELIANE REGINA RENOSTO – ME, ROBERTO FAUSTO LAZARIN e DOUGLAS ROGE ENGELMAN em face de decisão proferida pelo juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial de Barcarena, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer em fase de cumprimento de sentença (Proc. nº 0800700-88.2019.8.14.0008), ajuizada por RDM TRANSPORTES E LOGÍSTICA EIRELI-ME.

A decisão agravada indeferiu a gratuidade processual pleiteada pelos ora Recorrentes nos seguintes termos:

1. Pelo id 18123983 a parte requerida pleiteia a reconsideração da sentença proferida no id 12187620, para efeito de concessão de justiça gratuita. Constata-se que a sentença já transitou em julgado, bem como, a defesa pleiteou pelo cumprimento de sentença referente ao pagamento dos honorários condenados na referida sentença.

2. Nada há para se reconsiderar. A irresignação da parte, se fosse o caso, deveria ter sido impugnada pelos recursos pertinentes dentro do prazo legal, o que não foi o caso.

Sendo assim,
indefiro tal pedido e dou prosseguimento ao cumprimento de sentença
pleiteado no id 16343165, tendo suas primeiras deliberações constantes no id 16737121.

3. Intimem-se. Cumpra-se integralmente o despacho de id 16737121.

Insurgindo-se contra o ato, os Agravantes alegam equívoco na decisão (ID 3441889), posto que a concessão da assistência judiciária gratuita pode ocorrer a qualquer momento do processo, mesmo após a sentença, sob pena de obstaculizar o acesso à justiça. Defendem ainda que aos requerentes basta a simples afirmação de que não têm condições financeiras de arcar com as custas do processo e com os honorários advocatícios sem prejuízo do seu sustento ou de sua família.

Coube-me o feito por distribuição.

Em decisão inicial (ID 3517600), indeferi o efeito suspensivo ao recurso.

A parte contrária apresentou contrarrazões (ID 3642740) defendendo que o pedido de justiça gratuita deve ser feito até a sentença e que os Recorrentes não comprovaram sua hipossuficiência econômica.

É o relatório.

Inclua-se o processo na próxima sessão de julgamento do plenário virtual.

Belém, 25 de novembro de 2021.

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

1. Pressupostos de admissibilidade:

Presentes os pressupostos de admissibilidade extrínsecos e intrínsecos, conheço o Agravo de Instrumento e passo a sua análise.

2. Razões recursais:

A lide cinge ao acerto ou desacerto da decisão interlocutória que indeferiu o pedido de assistência jurídica gratuita efetuado pelos Recorrentes em fase de cumprimento da sentença proferida na
Ação de Obrigação de Fazer (Proc. nº 0800700-88.2019.8.14.0008).

Os Agravantes aduzem que
a concessão da justiça gratuita pode ocorrer a qualquer momento do processo, mesmo após a sentença, e que basta a simples afirmação de sua hipossuficiência financeira.

Entretanto, razão não lhes assiste.

No caso concreto, o juízo singular condenou os Recorrentes, em sentença, ao pagamento das custas judiciais e dos honorários de sucumbência, contudo tais questões não foram impugnadas por meio de apelação, razão pela qual o feito se encontra transitado em julgado e com pedido de cumprimento de sentença referente ao pagamento dos honorários advocatícios.

Primeiramente é importante destacar que, embora seja possível a concessão da gratuidade processual a qualquer momento, o seu deferimento não tem o condão de retroagir e alcançar atos anteriormente realizados.

Nesse sentido, manifestou-se o Superior Tribunal de Justiça - STJ:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. DEFERIMENTO COM EFEITO EX NUNC. AÇÃO DE DESPEJO. ART. 58, I, DA LEI N. 8.245/91. AUSÊNCIA DE SUSPENSÃO DOS PRAZOS PROCESSUAIS DURANTE AS FÉRIAS FORENSES. EQUIPARAÇÃO DAS FÉRIAS COM O RECESSO FORENSE. CONSONÂNCIA DO ACÓRDÃO RECORRIDO COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA 83/STJ. PEDIDO FORMULADO PELA AGRAVADA DE CONDENAÇÃO DA AGRAVANTE NA MULTA DO ART. 1.021, § 4º, DO CPC. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO NÃO PROVIDO.

1. "Nos termos do § 3º do art. 99 do CPC/2015, presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural. Pedido de gratuidade da justiça deferido.
Conforme a jurisprudência desta Corte Superior, os efeitos da concessão da referida benesse são "ex nunc", ou seja, não possuem efeito retroativo." (AgInt no AREsp 1532602/RJ, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, DJe 19/11/2019)

2. De acordo com o art. 58, I, da Lei n. 8.245/1991, as ações de despejo tramitam durante as férias e não se suspendem pela superveniência das mesmas.

3. "O recesso forense equipara-se às férias para efeito de suspensão dos prazos processuais." (REsp 163.191/RJ, Rel. Ministro ARI PARGENDLER, TERCEIRA TURMA, DJ 23/09/2002)

4. Não se considera procrastinatório ou manifestamente infundado o agravo interno manejado com o intuito de provocar decisão colegiada, sendo que a simples interposição do recurso contra julgamento monocrático do relator não implica em automática imposição de multa. Precedentes. 5. Agravo interno não provido. Deferido, todavia, o pedido de assistência judiciária gratuita com efeito ex nunc.

(AgInt no REsp 1401760/MA, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 17/12/2019, DJe 04/02/2020)

Em processos análogos, a jurisprudência pátria tem se posicionado de igual maneira:

APELAÇÃO –
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
– EXECUÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS –
PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA
PELOS EXECUTADOS – BENEFÍCIO CONCEDIDO APENAS NA FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – EFEITO EX NUNC. –
O efeito da r. decisão que concede a justiça gratuita atinge tão somente os atos posteriores a ela (efeito ex nunc), de modo que não contempla eventuais custas e despesas processuais já recolhidas, tampouco o ônus de sucumbência fixado na r. sentença. – Em que pese a concessão do benefício da gratuidade possa ocorrer a qualquer tempo, não há como reconhecer o pedido de isenção de recolhimento dos honorários advocatícios, fixados na fase de conhecimento, dado o efeito ex nunc da concessão.
RECURSO PROVIDO.

(TJ-SP - AC: 00002056620208260248 SP 0000205-66.2020.8.26.0248, Relator: Maria Lúcia Pizzotti, Data de Julgamento: 22/11/2021, 30ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 22/11/2021)

AGRAVO DE INSTRUMENTO EM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DECISÃO QUE DEFERE OS BENEFÍCIOS DA JUSTIÇA GRATUITA COM EFEITOS EX NUNC. INSURGÊNCIA DOS RÉUS.
PLEITO DE DEFERIMENTO DAS BENESSES DA JUSTIÇA GRATUITA COM EFEITOS RETROATIVOS. NÃO ACOLHIMENTO. PEDIDO FORMULADO EM SEDE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. APLICAÇÃO DOS EFEITOS EX NUNC
À CONCESSÃO DA JUSTIÇA GRATUITA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJPR - 12ª C. Cível - 0023193-62.2019.8.16.0000 - Pinhais - Rel.: Juiz Kennedy Josue Greca de Mattos - J. 07.07.2020)

(TJ-PR - AI: 00231936220198160000 PR 0023193-62.2019.8.16.0000 (Acórdão), Relator: Juiz Kennedy Josue Greca de Mattos, Data de Julgamento: 07/07/2020, 12ª Câmara Cível, Data de Publicação: 08/07/2020)

Sob este raciocínio, ainda que o magistrado tivesse deferido a justiça gratuita aos Agravantes, o benefício apenas teria efeito a atos futuros (
ex nunc
), não havendo como isentar os requerentes do recolhimento dos honorários advocatícios fixados na fase de conhecimento e já pleiteados em cumprimento de sentença.

No entanto, não há sequer direito dos Recorrentes em obter o benefício na hipótese ora examinada, devido à falta de comprovação de sua hipossuficiência financeira, inclusive em sede recursal. Os interessados,
dentre os quais pessoas jurídicas
, deixaram de anexar ao presente Agravo qualquer documento que demonstrasse a veracidade de seu pleito, limitando suas razões recursais à mera alegação de que lhes
basta afirmar que não possuem condições financeiras.

Quanto à necessidade de comprovação do requerimento de gratuidade, o STJ ensina:

PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC/2015. INEXISTÊNCIA. ÓBICES PROCESSUAIS.
GRATUIDADE JUDICIÁRIA. HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO COMPROVADA.
PRETENSÃO DE REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. ACÓRDÃO EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA.

I – [...]

V - No presente caso, o Tribunal a quo dirimiu a controvérsia mediante fundamento suficiente, consistente no fato de que a recorrente não comprovou a sua hipossuficiência financeira, não tendo senão trazido aos autos qualquer demonstrativo ou laudo econômico-financeiro e/ou avaliação de seus bens e ativos, senão a mera alegação de sua dificuldade financeira em razão de submissão ao procedimento de recuperação judicial.

VI - Consoante a jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça, tem-se que o julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos invocados pelas partes quando, por outros meios que lhes sirvam de convicção, tenha encontrado motivação suficiente para dirimir a controvérsia. Nesse sentido: AgInt no REsp n. 1.757.501/SC, Rel. Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 3/5/2019; AgInt no REsp n. 1.609.851/RR, Rel. Min. Regina Helena Costa, Primeira Turma, Dje 14/8/2018; REsp n. 1.486.330/PR, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, Dje 24/2/2015. Assim, não há que se falar em afronta ao art. 1.022 do CPC/2015, no caso.

VII - Sobre a apontada ofensa aos arts. 98 do CPC/2015 e 47 da Lei n. 11.101/2005, o recurso não comporta seguimento. Consoante a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o benefício da Justiça gratuita desafia a demonstração da impossibilidade de pagar as custas e despesas do processo.

VIII - Na espécie, o Tribunal de origem apontou que a recorrente não logrou comprovar essa hipossuficiência econômica, considerando que sequer trouxe aos autos qualquer demonstrativo ou laudo econômico-financeiro e/ou avaliação de seus bens e ativos; bem como que o deferimento da recuperação judicial não é fundamento suficiente à concessão do benefício da Justiça gratuita, conforme se pode verificar do seguinte trecho do acórdão recorrido: "A recorrente afirma não possuir meios de arcar com as custas processuais, por estar em recuperação judicial. Entretanto, tal fato, por si só, não acarreta a concessão da benesse, competindo à parte a comprovação de sua situação de hipossuficiência. Note-se que a agravante é pessoa jurídica de direito privado representada em juízo por advogados desvinculados da assistência judiciária. Não comprovou a aventada hipossuficiência financeira, não trazendo aos autos qualquer demonstrativo ou laudo econômico-financeiro e/ou avaliação de seus bens e ativos. Ressalte-se que a dificuldade financeira da empresa em recuperação judicial não é presumível, há de ser comprovada para justificar o deferimento dos benefícios da assistência judiciária gratuita. (fl. 359)".

IX - Dessa forma, tem-se que a apreciação da pretensão recursal, acerca da comprovação da situação financeira delicada por que passa a recorrente, implicaria o revolvimento do conjunto fático-probatório, de modo que, para rever a posição assentada pelo Tribunal de origem, bem como interpretar os dispositivos legais indicados como violados, seria necessário o reexame desses mesmos elementos fático-probatórios, o que é vedado no âmbito estreito do recurso especial. Incide na hipótese o Enunciado Sumular n. 7/STJ.

X - Ainda que fosse superado esse óbice, ad argumentandum tantum,
verifica-se que o acórdão recorrido está em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que é no sentido de que a circunstância de a pessoa jurídica encontrar-se submetida a processo de recuperação judicial, por si só, é insuficiente a evidenciar a hipossuficiência necessária ao deferimento da gratuidade de Justiça. Confiram-se: AgInt no AREsp n. 1.349.477/SP, Rel. Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 4/6/2019, DJe 7/6/2019; AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.388.726/SP, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 18/2/2019, DJe 21/2/2019.

XI - Agravo interno improvido.

(AgInt no AREsp 1497185/SP, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 01/10/2019, DJe 03/10/2019)

Portanto, depreendendo da petição de gratuidade (ID 18123983 dos autos originários) que a pretensão dos Agravantes é de obter o benefício para não arcar com o pagamento das custas e dos honorários sucumbenciais fixados na sentença transitada em julgado, decido manter a decisão agravada que indeferiu o pleito, pois, além de não haver comprovação das alegações, o objetivo pretendido não comporta acolhimento pela jurisprudência nacional.

3.

Parte dispositiva:

Ante o exposto, conheço o Agravo de Instrumento, porém NEGO-LHE PROVIMENTO a fim de manter o
decisum
vergastado em seus próprios termos.

É o voto.

Belém, 15 de dezembro de 2021.

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 17/12/2021